Tribunal: TJSP
Processo: 0001636-95.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Concessão de progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico – Cassação. Recurso do Ministério Público. Não acolhimento. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Bom comportamento carcerário. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Concessão de progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico – Cassação. Recurso do Ministério Público. Não acolhimento. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Bom comportamento carcerário. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Grave situação de pandemia que recomenda a manutenção do benefício. Sentenciado vivenciando o novo regime, sem intercorrência desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso no processo de ressocialização do sentenciado. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse – DESPROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001636-95.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELLO
RUDAY NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40500
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0001636-95.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcello Ruday Nogueira
Comarca: São José dos Campos
Juiz de 1a Instância: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Concessão de progressão de
regime prisional sem a realização de exame criminológico

Cassação. Recurso do Ministério Público. Não acolhimento.
Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado
de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003.
Decisão bem fundamentada. Bom comportamento carcerário.
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Grave
situação de pandemia que recomenda a manutenção do benefício.
Sentenciado vivenciando o novo regime, sem intercorrência
desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso no
processo de ressocialização do sentenciado. Preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse

DESPROVIMENTO AO AGRAVO.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais que deferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto em favor do sentenciado Marcello Ruday Nogueira (fls. 01/08).
A Defensoria Pública, em contraminuta, manifesta-se pelo
não provimento ao recurso (fls. 94/102).
Mantida a decisão (fls. 104), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (fls. 119/122).
É O RELATÓRIO.
O agravado, condenado e cumprindo pena pelos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa (redação
anterior à Lei no 13.964/2019) e lesão corporal no âmbito de violência
doméstica e familiar, foi beneficiado com a progressão de regime prisional.
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo
almejando a reforma da decisão, sustentando o não preenchimento do
requisito subjetivo, tendo em vista, em síntese, a gravidade dos crimes e a
considerável pena a cumprir.
Aduz, ainda, que não foi realizado o exame criminológico,
razão pela qual não teria o requisito subjetivo para progredir.
Postula que seja cassada a progressão deferida e determinada
a realização de perícia com o objetivo de aferir melhor o mérito pessoal para
o benefício.
O agravo não comporta provimento.
No tocante ao requisito subjetivo, tenho que a realização
deste exame deixou de ser obrigatória com o advento da Lei 10.792/2003,
sendo que o entendimento firmado por esta C. Câmara Criminal é no sentido
da constitucionalidade da referida norma.
Não se pode negar, contudo, que o exame criminológico,
embora não mais obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na
concessão de benefícios.
É certo também que cabe ao juízo a determinação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
realização, se assim entender necessário.
No presente caso, a MM. Juíza a quo considerou a grave
situação pandêmica e que o sentenciado possuía mérito à concessão da
benesse, fundamentando satisfatoriamente a decisão (fls. 73/74).
Por outro lado, a despeito da gravidade dos crimes (tráfico de
drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lesão corporal), o
agravado conta com atestado de bom comportamento carcerário (fls. 61), não
registra óbices em seu boletim informativo e apresenta movimentação
laborterápica nos anos de 2017, 2018 e 2019 (fls. 64), configurando mais um
elemento idôneo a comprovar o mérito pessoal.
Neste sentido, tenho que a ausência de intercorrências
durante o cumprimento da pena por parte do sentenciado deve ser levada em
consideração (não praticou nenhuma falta disciplinar fls. 64), pois, à luz do
espírito caracterizador da execução penal, qual seja, a harmônica e gradual
integração social do detento e a efetivação da sentença condenatória, nos
termos do art. 1o da Lei de Execução Penal, o agravado demonstrou senso de
responsabilidade e absorção da terapêutica penal.
Em que pese os argumentos do d. Promotor de Justiça em
relação à possibilidade de submissão do sentenciado à perícia sem riscos de
contágio, em virtude da grave situação de pandemia devido ao novo
coronavírus, é necessário se ponderar a realização do exame criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
com base na análise concreta do caso diante das circunstâncias que o
envolvem e segundo o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.
Além disso, o caso retratado nos autos não configura
dispensa indiscriminada de sentenciados à perícia, como pretende fazer crer o
agravante.
Por fim, ressalte-se que o sentenciado foi colocado no regime
intermediário há mais de sete meses e, desde então, não há notícias de que
tenha voltado a delinquir, razão pela qual eventual regressão de regime
configuraria nítido retrocesso no processo de sua ressocialização, sobretudo
neste grave período que assola o país.
Assim, entendo que não há razão para infirmar a concessão
do benefício.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora